Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-78.2021.8.11.0036
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY SOUZA SILVA - CPF: 631.293.371-72 (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), PRISCILLA COSTA KRAIZFELD - CPF: 139.321.736-27 (ADVOGADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000697-78.2021.8.11.0036

Data do Julgamento:

23.09.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUIRATINGA

Recorrente(s):

IRACY SOUZA SILVA

Recorrido(s):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVEL. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela anulação do empréstimo consignado realizado mediante fraude e vazamento de dados em nome da promovente e indenização por danos morais.

2.
Inobservância do rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, ante a ausência de realização da audiência de conciliação designada pelo juízo de origem.

3.
Sentença desconstituída.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Malgrado tenha ocorrido a determinação para a designação de audiência conciliatória no ID 120854479, não houve a realização do ato, porquanto não fora realizado a sua designação, sob o argumento de que a parte reclamada não possuía interesse na composição amigável.

Com efeito, é se reconhecer a existência de nulidade absoluta, ocasionada pela inexistência de tentativa de conciliação entre as partes, princípio e objetivo maior da Lei dos Juizados Especiais.

Destarte, impõe-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados posteriores a citação, ante a inobservância do rito processual inerente aos Juizados Especiais Cíveis.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente IRACY SOUZA SILVA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para DECLARAR
a nulidade sentença proferida nos autos, desconstituindo todos os atos processuais realizados após a citação das empresas Recorridas, determinando o regular processamento dos autos, com a designação de audiência de conciliação e demais atos inerentes aos Juizados Especiais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022